Tribunal: CARF
Processo: 10972.720052/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720052/2016-38
ACÓRDÃO
2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE PLINIO DOS REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2011
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO TRIBUTÁVEIS.
No tocante à relação empregatícia, entre a Prefeitura e o médico
municipal, ora impugnante, que também era secretário de saúde no
período fiscalizado, os fatos devem prevalecer sobre a mera aparência que
possam apresentar, formal ou documentalmente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04. A partir de 1° de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário não conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação de
princípio constitucionais relativas às multas aplicadas e à Taxa SELIC e, no mérito, dar parcial
provimento para reduzir a mula qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)

RELATÓRIO
O objeto deste processo é o Auto de Infração de fls.2/7, complementado pelo
Relatório Fiscal (RF) de fls.9/57, com referência a fatos geradores ocorridos entre 31/01/2010 e
31/12/2011, para exigir do contribuinte identificado em epígrafe o crédito tributário de R$
87.295,72, abrangendo IRPF –Suplementar, multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora
(calculados até 03/2016).
No Auto de Infração (AI) as infrações apuradas foram resumidas assim (fls.2):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
O procedimento fiscal que resultou no lançamento objeto deste processo está
minuciosamente descrito no Relatório Fiscal (RF) anexo ao AI (fls.9/57), com relação a fatos
geradores ocorridos entre 31/01/2010 e 31/12/2011, descritos em detalhes a seguir resumidos:
1. A Comissão Especial de Investigação (CEI), instaurada pela Câmara Municipal de
Frutal/MG, produziu um Relatório Conclusivo que instrui os presentes autos (CEI no 001/2011 -
Doc 03 em anexo), por meio do qual foram apontadas uma série de infrações administrativas,
como burla à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao instituto do concurso público e também
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
3
infrações tributárias, especialmente, omissão de rendimentos tributáveis recebidos por médicos
vinculados a rede pública de saúde, além de outros.
2. No caso, embora o autuado seja médico vinculado à Prefeitura de Frutal/MG,
funcionário público assalariado, apurou-se que auferiu simultaneamente rendimentos tributáveis
oriundos dessa Prefeitura mediante interposição fraudulenta de duas empresas de fachada, as
quais emitiram notas fiscais de serviço para esse propósito.
O contribuinte foi cientificado do lançamento e, através de seus representantes
legais, protocolou tempestivamente, em 19/10/2016, a impugnação acostada às fls.539/560.
A 5a Turma da DRJ/REC por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Período de
apuração: 31/01/2010 a 31/12/2011 ARGUIÇÕES PRELIMINARES AFASTADAS.
EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA.
Neste processo não se contestou a possibilidade in abstrato, de existência regular
de empresa prestadora de serviços médicos, nem tampouco a possibilidade de
um médico da Prefeitura ser sócio de empresa prestadora de serviços médicos,
desde que não fosse dela sócio-administrador, posto que era ao mesmo tempo
Secretário de Saúde, obrigado à dedicação exclusiva ao serviço municipal e
impedido de administrar empresa privada. Além de imoral, era juridicamente
insustentável que prestasse simultaneamente serviço personalíssimo por meio de
empresa privada à mesma Prefeitura de que era secretário municipal com
dedicação exclusiva e médico plantonista assalariado. No caso, vislumbra-se no
esquema descortinado, a interposição fraudulenta de duas empresas relacionadas
com os dois pólos da relação jurídica sob análise, havendo além de infrações à
ordem moral, evidente infração à ordem tributária.
No âmbito do PAF Federal, não cabe apreciar arguição de inconstitucionalidade de
lei formal vigente, a qual goza da presunção de constitucionalidade, sendo
exclusivamente do Poder Judiciário a competência para apreciar esse tipo de
arguição. Contudo, no caso a penalidade aplicada está prevista na Lei 9.430/96,
art.44, lembrando-se que em seu longo período de vigência essa lei jamais foi
caracterizada como inconstitucional pelo E. STF.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO TRIBUTÁVEIS.
No tocante à relação empregatícia, entre a Prefeitura e o médico municipal, ora
impugnante, que também era secretário de saúde no período fiscalizado, os fatos
devem prevalecer sobre a mera aparência que possam apresentar, formal ou
documentalmente. O autuado, além de obter da Prefeitura rendimentos
tributáveis declarados, oriundos tanto do trabalho assalariado quanto de trabalho
sem vínculo empregatício, foi omisso quanto a outros rendimentos tributáveis
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
4
recebidos por serviços personalíssimos, prestados à mesma Prefeitura,
supostamente através de empresa privada de que seria sócio-administrador.
Simulação desvendada. Os rendimentos omitidos foram pagos pela mesma
Prefeitura, através de duas interpostas pessoas jurídicas, a SAHSFA e a
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SAÚDE FRUTAL LTDA, e recebidos efetivamente
pelo impugnante.
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. CONLUIO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA QUALIFICADA.
A constatação de interposição fraudulenta de pessoa jurídica, acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária (IRPF), enseja a autuação tendo
como base a situação de fato, devendo o correspondente tributo ser exigido da
pessoa que efetivamente teve relação pessoal e direta com o fato gerador. Na
simulação descortinada houve conluio entre o ora impugnante e a Prefeitura. Os
rendimentos omitidos se submetem à incidência do IRPF, devendo ser
considerados em conjunto com os demais rendimentos declarados, para a
apuração do imposto suplementar devido. Cabe a aplicação de multa de ofício
qualificada, de 150% sobre o imposto devido, decorrente de infração tributária
encoberta por simulação praticada com dolo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência do lançamento alegando
em apertada síntese:
1) A legalidade da constituição da pessoa jurídica como planejamento fiscal;
2) Que o Relatório da Comissão Especial de Investigação da Câmara Municipal de
Frutal não é documento hábil a fundamentar o presente lançamento;
3) Que não houve confissão em seu depoimento na Comissão;
4) A inexistência de vínculo empregatício;
5) Que não indevidas as multas moratórias e punitivas;
6) A inconstitucionalidade da Taxa SELIC.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
5
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativas às multas aplicadas e à Taxa SELIC em razão da
aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Inicialmente, sobre a aplicação da Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o disposto na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Registra-se, que da mesma investigação fiscal que resultou no presente
lançamento, resultou também uma autuação da Prefeitura do Município de FRUTAL/MG, no
processo no 10972.720053/2015-00, cujo objeto são 06 (seis) autos de infração, para exigir crédito
tributário: (i) por omissão na preparação de folhas de pagamento relativas às remunerações
integrais pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados perante a previdência social; (ii) por
deixar de lançar mensal e adequadamente em sua contabilidade os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias retidas na fonte (descontadas), as contribuições da
empresa à previdência social e os totais recolhidos; (iii) por contribuições à previdência social que
deveriam ter sido retidas, dos empregados segurados, mediante desconto nas respectivas
remunerações; (iv) por omissão na inscrição do empregado segurado perante a previdência social;
(v) no valor das contribuições previdenciárias patronais: (v.1) destinadas ao financiamento de
benefícios concedidos em função do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de
riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados
a serviço da Prefeitura, nas competências entre dez/2009 e dez/2013; (v.2) incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a segurados contribuintes individuais, nas competências entre
dez/2009 e dez/2013 e, (vi) no valor das contribuições previdenciárias dos segurados empregados
e contribuintes individuais, nas competências entre dez/2009 e dez/2013.
O processo, que trata dos lançamentos efetuados contra a Prefeitura do Município
de FRUTAL/MG, já foi julgado em primeira instância administrativa pela r. 7a Turma de Julgamento
da DRJ/POA, em 09 de junho de 2016, a qual mediante o Acórdão no 10-56.949 decidiu por
unanimidade de votos ser improcedente a impugnação apresentada pela Prefeitura, mantendo
integralmente os créditos tributários lançados de ofício, com aplicação de multa qualificada pelo
dolo. Houve recurso voluntário dirigido ao CARF, o qual foi julgado, tendo sido negado provimento
ao Recurso do Município em acórdão com a seguinte Ementa:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
6
Numero do processo: 10972.720053/2015-00 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção
de Julgamento Data da sessão: Tue Aug 06 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:
Mon Sep 23 00:00:00 UTC 2019 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. É
dever do contribuinte informar, por meio das GFIPs, todos os dados referentes
aos fatos geradores das contribuições previdenciárias. Constatada a omissão de
informações na GFIP, deve ser mantida a multa. MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo algumas situações específicas não
configuradas no caso em tela. A autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade
funcional, deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUIINTE A
constatação de interposição de pessoa jurídica, acobertando o verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de
fato, devendo o correspondente tributo ser exigido da pessoa que efetivamente
teve relação pessoal e direta com o fato gerador. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA
REALIDADE No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre
a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços através de empresa interposta, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas.
Numero da decisão: 2401-006.810 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Miriam Denise
Xavier – Presidente (assinado digitalmente) Luciana Matos Pereira Barbosa -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise
Xavier (Presidente), Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais Egypto, Luciana
Matos Pereira Barbosa, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares
Leite, Rayd Santana Ferreira e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Suplente Convocada). Ausente a Conselheira Marialva de Castro
Calabrich Schlucking.
Nome do relator: LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA
Tendo em vista que quanto ao mérito propriamente dito, o recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte
da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
No caso concreto, a descrição feita no auto de infração aponta que o médico
autuado, ora impugnante, embora estivesse formalmente vinculado à Prefeitura
de Frutal/MG, como empregado formal, e no período fiscalizado exercesse
cumulativamente a função de Secretário de Saúde Municipal com dedicação
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
7
exclusiva, simultaneamente recebeu rendimentos tributáveis pagos pela mesma
Prefeitura, por prestação de serviços médicos que teriam sido efetuados através
de duas empresas interpostas fraudulentamente, as quais emitiram notas fiscais
de serviço, para encobrir o real beneficiário destes rendimentos.
(...)
No procedimento que levou ao AI se desvendou que a SAHSFA não existia de fato,
e isto no curso da investigação foi admitido por integrantes da administração
municipal, entre eles o então Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Plínio dos
Reis, ora impugnante. Este, em depoimento perante a CEI 001/2011, admitiu que
a SAHSFA somente existira até aquele momento unicamente para representar
entidade filantrópica privada utilizada na contratação de pessoal para o Hospital
Municipal Frei Gabriel, que o objetivo era a redução de custos ao município, mais
especificamente dos encargos patronais (contribuições previdenciárias), e que tal
configuração foi definida pela Secretaria Municipal de Saúde que decidiu como
funcionaria a Fundação Hospital Frei Gabriel (Doc 03 e Doc 08). Assim,
caracterizada a SAHSFA como empresa de fachada, ainda no curso da investigação
fiscal foi providenciada a baixa de ofício do CNPJ da SAHSFA.
A fiscalização enfatizou que o previsto na Lei 11.196/2006, art.129, sobre a
prestação de serviços intelectuais, incluídos os serviços médicos, de fato não
impede a possibilidade de haver pessoas jurídicas prestadoras de serviços em
caráter personalíssimo, sendo naturalmente distinguidas as obrigações que
cabem a sócios e a empregados, desde que se tratem de serviços prestados
efetivamente por pessoa jurídica propriamente dita, isto é, não mera formalidade
para dissimular vínculo empregatício entre o contratante e o prestador do serviço,
no intuito de contornar exigências tributárias.
Registra-se, de plano, que o mérito essencial a ser ora apreciado dispensa
qualquer análise quanto à regular existência formal da PJ DESENVOLVIMENTO
CULTURAL E SAÚDE FRUTAL LTDA, CNPJ no 03.600.245/0001-48. Por outro lado,
no curso da investigação fiscal, ficou esclarecida a inexistência de fato da SAHSFA,
cuja utilização irregular como "fachada" da Prefeitura, foi confirmada também
pelo depoimento formal à CEI/2011 do então Secretário Municipal de Saúde de
FRUTAL/MG, Dr. José Plínio dos Reis, ora impugnante.
Pela firmeza de tal constatação foi efetivamente baixada de ofício a inscrição da
SAHSFA no CNPJ, por se prestar a servir de fachada para encobrir sonegação de
tributos, fraudulentamente interposta entre a Prefeitura de FRUTAL e o ora
impugnante. Assim, além da SAHSFA, inexistente de fato (mera fachada da
Prefeitura), a Fiscalização apontou que também atuou como irregular
intermediária entre a Prefeitura de FRUTAL e o ora impugnante a empresa
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SAÚDE FRUTAL LTDA, da qual o impugnante era
sócio-administrador, ao mesmo tempo em que era, no período fiscalizado,
empregado formal da Prefeitura e seu Secretário Municipal de Saúde, com
dedicação exclusiva exigida.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
8
Assim, fica cabalmente esclarecido desde já que em um dos polos da relação
jurídica tributária apontada pela fiscalização está a Prefeitura de FRUTAL/MG, e
não a SAHSFA, restando nesta lide ainda decidir se no outro polo da relação
jurídico-tributária figura, ou não, o ora impugnante.
(...)
Por outro lado, lembra-se que no âmbito do presente processo, no Auto de
Infração (AI) lavrado a fiscalização não contesta a regular existência da PJ
denominada DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SAÚDE FRUTAL LTDA, CNPJ no
03.600.245/0001-48, mas aponta que esta emprestou seu nome para a
configuração de interposição fraudulenta, enquanto intermediária irregularmente
colocada entre a Prefeitura de FRUTAL/MG e o autuado, ora impugnante,
prestando-se a participar da simulação montada para reduzir despesas tributárias
da Prefeitura e esconder o real beneficiário dos pagamentos efetuados ao médico
vinculado ao ente municipal, sendo estes rendimentos omitidos pelo autuado nas
DAA relativas aos anos calendário 2010 e 2011. Acresce que o ora impugnante no
período fiscalizado, anos 2010 e 2011, era Secretário Municipal de Saúde do
Município de FRUTAL/MG. Veja-se:
Lei Orgânica de Saúde – Lei no 8.080/1990 Art. 28. Os cargos e funções de chefia,
direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só
poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
Conforme extrato do Sistema CNPJ, no período fiscalizado, a empresa prestadora
de serviços médicos, CNPJ no 03.600.245/0001-48, tinha como sócio-
administrador o ora impugnante, estando nessa condição desde 03/01/2003, e no
seu quadro societário foi incluído em 16/03/2011 o Sr. José Aparecido Gualberto,
CPF no 239.926.546-72; havendo o quadro societário permanecido assim até
17/04/2013.
(...)
Da simulação (p/cobrir esquema fraudulento) envolvendo médicos com vínculo
empregatício
A autoridade lançadora fez questão de registrar que, apesar de uma aparente
tendência à flexibilização do Direito do Trabalho, decorrente de uma incessante
busca do poder econômico pela positivação de uma terceirização para além das
atividades-meio, ainda assim é flagrante no ordenamento jurídico vigente a
ilegalidade da pejotização, isto é, a contratação de trabalhadores caracterizados
como empregados subordinados, sob a aparência de terceiro prestador de
serviço, mediante a interposição fraudulenta de pessoa(s) jurídica(s).
Já dissemos mais acima, no lançamento objeto deste processo não se questiona a
possibilidade legal, em tese, de prestação de serviços médicos em caráter
personalíssimo por PJ, mas, primeiramente, tal serviço deveria ser prestado
efetivamente pela pessoa jurídica, e segundo, e não menos importante, desde
que não estivessem presentes pressupostos caracterizadores de relação de
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
9
emprego entre a referida Prefeitura de FRUTAL/MG e o médico, ora impugnante,
médico vinculado ao serviço público municipal de saúde, e também secretário
municipal de saúde daquele município no período fiscalizado, obrigado à
dedicação exclusiva ao ente municipal especificado.
Conforme doutrina e jurisprudência pacíficas, os pressupostos reveladores de
vínculo de emprego estão na pessoalidade, na forma de remuneração, na não
eventualidade do serviço prestado e na subordinação hierárquica ao contratante
(patrão, chefe, ou Prefeito como neste caso).
(...)
Na simulação apontada neste processo, os médicos identificados, e autuados em
diferentes processos, atuavam como plantonistas na rede municipal de saúde,
segundo escala definida pelo interesse do ente municipal, mas em parte foram
remunerados de maneira escamoteada através de interpostas pessoas jurídicas
prestadoras de serviço médico.
Na arquitetura do esquema montado, foi utilizado o CNPJ da SAHSFA para que,
ocultando-se a real fonte pagadora (Prefeitura), esta aparecesse além de
empregadora de médicos integrantes do quadro municipal, também como
aparente tomadora do serviço prestado por PJ privada.
Na verdade, o serviço era prestado pelos próprios médicos municipais, que
recebiam parte de sua remuneração como médicos formalizados no quadro
municipal, mas passaram também a receber outra parte de sua remuneração
oriunda da Prefeitura especificada, através de PJ prestadora de serviço médico de
que era sócio-administrador, pela suposta prestação de serviço médico à
malfadada SAHSFA. Já se disse que a investigação fiscal revelou a inexistência de
fato da SAHSFA, o que foi admitido no depoimento dado pelo ora impugnante,
então secretário de saúde municipal, conforme transcrito às fls.35/38. Os médicos
plantonistas envolvidos atuavam na rede pública municipal de saúde,
especialmente no Hospital Municipal Frei Gabriel, enquadrando-se, pois, diante
do entendimento oficial da RFB, como segurados empregados.
(...)
Das interpostas pessoas entre a Prefeitura e os médicos plantonistas
Nessa investigação fiscal que deu origem não apenas ao lançamento objeto deste
processo, mas relativo a vários outros autuados, inclusive a Prefeitura de
FRUTAL/MG, chegou-se à conclusão da inexistência de fato da SAHSFA, cujo CNPJ
foi por isso mesmo baixado de ofício. Esta, embora estabelecida formalmente,
não possuía nenhuma estrutura empresarial própria, necessária à consecução de
seus supostos objetivos sociais, tendo sido meramente utilizada, pela referida
Prefeitura Municipal, para formalizar a contratação da maior parte dos
trabalhadores atuantes no Hospital Municipal Frei Gabriel/Fundação Hospital Frei
Gabriel, na pretensão de reduzir ou deixar de pagar contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações destinadas a segurados empregados e
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
10
contribuintes individuais (cujas exações foram objeto do processo no
10972.720053/2015-00).
O esquema também buscava assegurar uma vantagem ilícita para os médicos
plantonistas que admitissem dele participar, a redução significativa do IRPF que
deveriam pagar como resultado apurado na DAA, visto que somente os salários e
serviços diretamente pagos pela Prefeitura precisariam ser declarados ao fisco
federal como auferidos pela pessoa física do médico.
Nos termos da simulação concebida, uma parte da remuneração era paga por
intermédio da SAHSFA (que encobria a Prefeitura na primeira ponta). Na outra
ponta, o médico recebia, da SAHSFA (na realidade, os recursos eram oriundos da
Prefeitura), por serviços supostamente prestados por meio de interposta PJ, da
qual o(s) médico(s) beneficiários seriam preferencialmente sócios, sendo essa a
forma adotada para encobrir o real beneficiário do rendimento oriundo de fato da
Prefeitura, o médico plantonista formalmente vinculado ao quadro municipal.
No âmbito do processo no 10972.720053/2015-00, a fiscalização pôde
demonstrar, a partir da análise do conjunto de elementos fáticos e documentais
apontados, que era o Município de FRUTAL, e não a SAHSFA, o real sujeito
passivo, contribuinte, responsável pelas contribuições previdenciárias omitidas.
Foi a Prefeitura de FRUTAL/MG quem efetivamente contratou e destinou
remunerações aos segurados atuantes na rede pública municipal de saúde,
especialmente no Hospital Municipal Frei Gabriel (HMFG), fazendo-o por meio de
interposta pessoa, a SAHSFA.
(...)
Das provas indiretas e testemunhais colacionadas
Nos anos 2010 e 2011, conforme registrado no AI, o autuado, ora impugnante,
médico do quadro municipal, plantonista no HMFG, Secretário de Saúde do
Município e participante do esquema, recebeu pagamentos em contrapartida a
serviços prestados em plantões no HMFG (Hospital Municipal Frei Gabriel),
descritos em Notas Fiscais (NF) emitidas por PJ de que seria sócio-administrador,
conforme constatado em folhas de pagamento elaboradas em nome da SAHSFA,
chamadas de "FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS" (ver Doc 05 - e docs. de
fls.170/213).
Nas NF acima mencionadas, além do valor pago, e dos supostos tomador do
serviço (SAHSFA, empresa de fachada para encobrir a Prefeitura) e empresa
prestadora do serviço (PJ de que era sócio o médico); nas ESCALAS DOS MÉDICOS
PLANTONISTAS NO HMFG (fls.238/297) descrevem-se serviços com as rubricas:
"PL GERAL" (PL significando Plantão), "PL ESPECIALIDADE", "OUTROS", "CIRURGIA
DE CAMP.", "PLANEJ. FAM.", "ATEND. ÀS VILAS + AMBULATÓRIO", "PLANTÃO FREI
GABRIEL".
No Doc 06 anexo, encontra-se uma amostra da escala diária de plantões médicos
no Hospital Municipal Frei Gabriel (HMFG), ao longo de cada ano focado,
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
11
abrangendo muitos médicos, inclusive o autuado, ora impugnante. Tais médicos
remunerados formalmente como empregados municipais (vide DIRF mais adiante)
eram, sem dúvida, plantonistas regulares naquele hospital municipal, alguns com
frequência praticamente diária, sendo remunerados por esses plantões que
realizam no âmbito da rede pública de saúde do referido município, e
remunerados também por cirurgias e por atendimentos ambulatoriais prestados
no HMFG, mas, simultaneamente, foram também remunerados com recursos
oriundos da Prefeitura, por serviços supostamente prestados por eles
pessoalmente através de interposta PJ, o que ficou registrado nas NF de Serviço
emitidas em relação à malfadada SAHSFA, pela(s) identificada(s) PJ interposta(s).
Quanto à confirmação dos elementos caracterizadores da simulação, isto é, para a
dedução de indícios e presunções capazes de provar tal conduta, destacam-se na
doutrina, como elementos essenciais e idôneos a tal prova, os seguintes:
(i) existência de motivo sério para simular,
(ii) Ligação entre as partes envolvidas, e
(iii) Divergência entre a realidade e a formalidade (desarmonia entre a posição de
fato dos contratantes e a sua posição jurídica)
Da existência de motivo sério para simular
No caso concreto, a simulação descrita no AI, além da contratação irregular de
médicos, que na verdade eram empregados municipais, por meio de interposta
pessoa jurídica (SAHSFA) criada como entidade filantrópica para, nessa operação,
acarretar a redução dos encargos previdenciários para a Prefeitura (real
contratante dos médicos), e causando prejuízo à Seguridade Social, mas também
abrange a interposição de PJ na outra ponta da suposta prestação de serviços
médicos por tal empresa (da qual o autuado era sócio-administrador), para
encobrir o real beneficiário dos rendimentos que deviam ser submetidos ao IRPF,
o médico autuado, ora impugnante, a quem cabia oferecer tais rendimentos à
tributação, juntamente com os demais declarados ao fisco como remuneração
recebida diretamente da Prefeitura de FRUTAL/MG, para apuração do imposto
devido na DAA.
Vale dizer, a apontada simulação prometia "vantagens" para a Prefeitura, pela
redução de encargos sociais e, também, para o médico pejotizado, pela redução
sensível do IRPF devido.
Lembra-se que a SAHSFA foi formada para ser aparentemente entidade
filantrópica, e assim estaria isenta das contribuições de que tratam os artigos 22 e
23 da Lei no 8.212/91- contribuições patronais à Seguridade Social.
Da ligação entre as partes
Pelos elementos acostados, confirmam-se evidentes vínculos, às vezes familiares,
entre os responsáveis pelas empresas envolvidas no esquema.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
12
A SAHSFA tinha por Presidente o Dr. Luiz Antônio Zanto Campos Borges, marido
da então Prefeita Municipal Maria Cecília Marchi Borges, e como Tesoureira a Sra.
Iara Campos Macedo, prima do Presidente, também nomeada pela Sra. Prefeita. A
Sra. Iara, Tesoureira, era também Controladora da Fundação Hospital Frei Gabriel.
Isso já havia chamado a atenção da Comissão Especial de Investigação (CEI) no
01/2011 já referida - ver fls.80/167). Além disso, conforme já ressaltado
reiteradamente, o ora impugnante, além de médico vinculado ao quadro
municipal, assalariado, era também no período fiscalizado Secretário Municipal de
Saúde, obrigado por lei a dedicação exclusiva à Prefeitura de FRUTAL/MG.
Vejam-se trechos pinçados do depoimento prestado pelo Dr. José Plínio dos Reis,
ora impugnante (prova testemunhal), mencionado no relatório que precede este
voto, acostado a este processo, tomado no âmbito da investigação conduzida pela
Câmara Municipal de FRUTAL, através da CEI no 01/2011 (fls.35/38):
Subseção C.3.1 - Trechos do depoimento do Dr. José Plínio dos Reis, Secretário
Municipal de Saúde no período fiscalizado (médico “PJtizado”, ora autuado) - DOC
08:
“a partir deste ano, tendo em vista a Lei de Responsabilidade Fiscal, a prefeitura
para manter dentro do seu percentual de limite de gasto de pessoal teve que
passar os médicos contratados para a Sociedade Amigos do Hospital São Francisco
de Assis, se for para contratar todos os médicos pela prefeitura a mesma não
consegue cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal”;
Neste trecho fica claro, nas palavras do então Secretário Municipal de Saúde,
médico municipal plantonista no HMFG, autuado, ora impugnante, que em vista
da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir de determinado momento a Prefeitura
de FRUTAL teria que "passar" médicos contratados pelo ente municipal para a
aparente responsabilidade da Sociedade Amigos do Hospital São Francisco de
Assis (SAHSFA), que se todos os médicos que atendem ao serviço municipal, e
suas respectivas remunerações, permanecessem integral e diretamente na Folha
de Pagamentos da Prefeitura, haveria flagrante infração à referida Lei.
Na investigação fiscal se constatou que o ora autuado recebeu parte de sua
remuneração diretamente da Prefeitura, como empregado (conforme holerite), e
outra parte da sua remuneração foi paga via SAHSFA, suposta tomadora de
serviço, na forma de valores destacados em notas fiscais emitidas pela empresa
interposta DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SAUDE FRUTAL LTDA - ME, da qual
era no período investigado irregularmente sócioadministrador, em vista de que
nos termos da Lei Orgânica de Saúde, o Secretário Municipal de Saúde devia
dedicação exclusiva à Prefeitura de FRUTAL/MG.
No segundo trecho abaixo transcrito, pinçado pela autoridade lançadora, do
depoimento do ora impugnante (fls.35), este, então secretário de Saúde do
Município, esclarece que eram diversas as supostas empresas prestadoras de
serviços médicos contratadas aparentemente pela SAHSFA (sob seu CNPJ), e
também revela claramente que o propósito motivador para a Prefeitura, quanto
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
13
ao esquema montado, era a elevada carga patronal das contribuições
previdenciárias (fls.35):
“há empresas prestadoras de serviços médicos contratados pela Sociedade
Amigos do Hospital São Francisco de Assis, tendo em vista a impossibilidade dos
contratos dos médicos serem realizados diretamente com o município diante da
alta carga patronal;”
Veja-se agora o terceiro trecho pinçado do depoimento do ora impugnante
(fls35):
“Que os 52 médicos que prestam serviços ao município de Frutal recebem parte
de seus proventos pelo município e parte pela Sociedade Amigos do Hospital São
Francisco de Assis; que muitos médicos recebem uma parte pela prefeitura e
outra através de empresa pessoa jurídica, pela Sociedade Amigos do Hospital São
Francisco de Assis para diminuição dos encargos;”
Nesse terceiro trecho, pinçado do depoimento do ora impugnante, este
reconhece: (1o) que os "proventos" dos médicos (termo que utiliza na acepção de
salário) que prestam serviços ao Município de Frutal são pagos em parte através
da Prefeitura, e outra parte através da SAHSFA;
(2o) que a parte dos "proventos" (salários) paga através da SAHSFA (na realidade,
valores oriundos da Prefeitura), relativamente a muitos dos profissionais médicos,
era encaminhada através de uma PJ (empresa), confirmando com clareza
meridiana o objetivo da Prefeitura, de reduzir contribuições patronais, e o
interesse do médico municipal beneficiário do esquema, de receber por fora (da
Prefeitura), e portanto, "livre " da tributação do IRPF, o que aparentemente seria
pago a uma empresa interposta. Muitas vezes o médico beneficiário do
pagamento era sócio dessa PJ interposta, como no caso concreto.
Nos presentes autos, as preciosas informações trazidas pelo depoimento acima
referido, puderam ser confirmadas pela fiscalização, por via do levantamento das
remunerações pagas aos médicos do Município de FRUTAL (ver DOC 05, DOC 06,
DOC 10, DOC 11, DOC 20, DOC 21 e DOC 22 - fls.170/212, 213/234, 235/297,
332/357, 487/488 (Rend Recebidos da PJ interposta cf NFs), fls. 490/499- contrato
e aditivos entre SAHSFA e a DESENV CULTURAL E SOCIAL FRUTAL, fls.500/528
(NFs)
No trecho a seguir, o depoente, ora impugnante, se refere ao Dr. Zanto (Dr. Luiz
Antônio Zanto Campos Borges, médico da Prefeitura, Presidente da SAHSFA e
marido da então Prefeita de FRUTAL):
“Que a contratação do Dr. Zanto foi decidida em função da necessidade de seus
serviços, bem como porque ele já prestava serviços antes, foi decisão do
Secretário Municipal que o Dr. Zanto tem dois tipos de serviço, um como médico
contratado pela prefeitura e outro como prestador de serviço através de sua
empresa, no primeiro ele atende basicamente a zona rural nos postos de saúde,
através dos serviços empresariais ele realiza cirurgias; que ele é proprietário de
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
14
uma empresa jurídica que presta serviços à Sociedade Amigos do Hospital São
Francisco de Assis, que não recorda o nome da empresa.”
O depoente, ora impugnante, informa que o Dr. Zanto, formal Presidente da
SAHSFA, marido da então Prefeita de FRUTAL, seria um dos médicos a receber
parte da remuneração como médico contratado pela Prefeitura, e outra parte da
remuneração, como prestador de serviço, através de sua empresa, cujo nome não
se recordava naquele momento, mas que ele era proprietário de PJ "selecionada"
para constar como prestadora de serviços médicos à SAHSFA, segundo decidido
pelo Secretário Municipal de Saúde, isto é, pelo próprio depoente, ora
impugnante.
Observe-se ainda, nesse trecho, a informação sobre a divisão dos numerários
originados do patrimônio municipal, mas repartidos da seguinte forma para a
remuneração do Dr. Zanto pelo seu trabalho prestado ao Município: (a) a parte da
remuneração recebida diretamente da Prefeitura (na forma de salário; no
holerite) corresponderia aos seus atendimentos nos Postos de Saúde da Zona
Rural do Município e, (b) a parte a ser formalmente paga através da interposta
SAHSFA para a também interposta PJ, de que o Dr. Zanto era proprietário, seria a
correspondente às cirurgias que realizava na Rede Pública Municipal de Saúde.
Nos anexos Doc 05 e Doc 06 estão, respectivamente, as Folhas de Pagamento
elaboradas em nome da SAHSFA (ver fls.170/212 e Quadro de fls.487), e uma
amostra da numerosa escala de plantões médicos no Hospital Municipal Frei
Gabriel (HMFG), abrangendo muitos médicos, inclusive o autuado, ora
impugnante (fls.235/297 neste processo).
(...)
Por outro lado, obteve-se no Portal DIRF, abaixo reproduzido, o valor informado
pela Prefeitura de FRUTAL à RFB, quanto aos rendimentos do trabalho assalariado
(código 0561) pagos ao ora impugnante durante os anos 2010 e 2011, bem como
o valor dos pagamentos referentes a trabalho sem vínculo empregatício (código
0588) prestados pelo impugnante à referida Prefeitura naquele mesmo período.
(...)
Assim, em todo o AC 2010, o Dr. José Plínio recebeu salários da Prefeitura de
FRUTAL código 0561 - Rendimentos Tributáveis no valor de R$ 39.184,51, e no
mesmo período obteve da mesma Fonte Rendimentos do Trabalho sem vinculo
empregatício código 0588, no valor de R$ 9.656,98. Todos rendimentos
tributáveis.
Mas, o cerne da questão objeto deste processo, são os valores expressivos
omitidos, visto que o ora impugnante nada informou quanto aos rendimentos
tributáveis por ele recebidos, mas que teriam sido apenas aparentemente pagos à
PJ DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SAÚDE LTDA, de que era sócio-administrador,
e por meio da qual recebeu pagamentos feitos pela SAHSFA (interposta para
ocultar a Prefeitura) em contrapartida a uma parte dos seus serviços como
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
15
médico plantonista no HMFG, isto é, a referida PJ prestadora de serviços médicos
foi interposta para ocultar rendimentos tributáveis recebidos pelo ora
impugnante, facilitando que se evadisse da tributação do IRPF.
Conforme já explicitado ao longo deste voto, e está bem documentado nestes
autos, efetivamente o ora impugnante foi beneficiário direto dos pagamentos
feitos, via a referida PJ interposta. Observe-se, agora, o Doc 20, anexado às
fls.487/488.
(...)
Em 2010 e 2011 o ora autuado, além de ter recebido parte de sua remuneração
por meio de salários (código 0561), outra parte, também diretamente da
Prefeitura, como serviços prestados sem vínculo empregatício, incluindo parte
dos plantões dados no referido Hospital municipal, também recebeu outra parte
dos rendimentos referentes aos plantões mencionados, encoberto pela PJ de que
era sócio-administrador, conforme escalas do HMFG anexadas. Esses rendimentos
DE PESSOA FÍSICA, auferidos pelo ora impugnante, também oriundos da
Prefeitura de FRUTAL, foram ocultados do fisco, sob as fachadas da SAHSFA e da
PJ DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL FRUTAL LTDA. Essas as omissões de
rendimentos que foram objeto do AI.
(...)
Reitera-se, então, o reconhecimento pelo ora impugnante de que foi decisão sua,
enquanto Secretário de Saúde da Prefeitura, que o Dr. Zanto deveria ser
remunerado de duas formas (assim como aconteceria com o próprio depoente,
Dr. Plínio, conforme descrito acima), sendo remunerado diretamente pela
Prefeitura como médico contratado (beneficiário de rendimentos do trabalho
assalariado, cód. 0561), mas também deveria ser contratado como prestador de
serviço (personalíssimo) através de sua empresa, da qual sequer recordava o
nome, mas que dela iria receber remuneração pelos serviços prestados
supostamente por aquela PJ à SAHSFA (ambas interpostas fraudulentamente,
conforme esquema já explicitado).
Vale dizer, no esquema explicitado, o pagamento nessa segunda forma de
contratação, descrita no depoimento acima transcrito, deveria ser feito pela
Prefeitura escamoteadamente, via SAHSFA, para remunerar realmente o Dr.
Zanto, através da sua empresa (PJ) contratada pela SAHSFA, da qual por sinal
aquele médico era presidente no período fiscalizado.
A análise em conjunto de todos os elementos reunidos e explicitados neste
processo leva a uma conclusão firme acerca das fraudes fiscais produzidas. Estas
foram acobertadas por uma simulação, organizada pela Prefeitura municipal em
conluio com médicos plantonistas do quadro municipal, entre os quais o ora
impugnante, que também exercia a função de secretário municipal de saúde e
teve participação decisiva na montagem e manutenção das fraudes ora
explicitadas. Esse esquema fraudulento se utilizou do CNPJ de duas empresas,
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
16
uma inexistente de fato, a SAHSFA, criada com o objetivo específico de burlar a
tributação da contribuição patronal da Prefeitura ao INSS, e ao mesmo tempo
permitir aos médicos do quadro da Prefeitura a obtenção de maior remuneração,
omitindo parte dessa renda ao fisco, isto é, sonegando IRPF; a outra interposta PJ,
embora existente aparentemente, serviu de mero anteparo ao ora impugnante,
médico beneficiário de rendimentos tributáveis, omitidos em sua DAA, oriundos
da Prefeitura, da qual era empregado e ao mesmo tempo secretário municipal de
saúde, obrigado à dedicação exclusiva ao ente municipal.
Neste caso concreto, mais uma vez se confirma a doutrina especializada,
especialmente lúcida com Ferrari, visto que é no conjunto de indícios,
testemunhos colhidos pela Comissão Especial de Investigação da Câmara
Municipal de FRUTAL/MG, e outras provas reunidas, diretas e indiretas, conforme
acima demonstrado, que se pode trazer à luz os fatos irregulares dissimulados, e
ter convicção quanto às fraudes praticadas.
Os motivos para a simulação restaram claros, as evidências documentais reunidas
com base nas DIRF apresentadas pela Prefeitura e pela empresa da qual o ora
impugnante era sócio-administrador irregularmente, nas folhas de pagamento do
HMFG, nas escalas de plantões médicos, onde o ora impugnante foi escalado ao
longo de praticamente todos os dias da semana, no curso dos anos 2010 e 2011
focados neste processo, não deixam sombra de dúvida acerca da montagem da
simulação descrita, bem como da participação direta do ora impugnante na
administração e manutenção do esquema fraudulento, sendo evidentemente um
de seus beneficiários.
A constatação de interposição fraudulenta de pessoa(s) jurídica(s), acobertandose
o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária (IRPF), enseja a autuação
tendo como base a situação de fato, devendo o correspondente tributo ser
exigido da pessoa que efetivamente teve relação pessoal e direta com o fato
gerador.
Na simulação descortinada houve conluio entre o ora impugnante e a Prefeitura.
Os rendimentos omitidos se submetem à incidência do IRPF, devendo ser
considerados em conjunto com os demais rendimentos declarados, para a
apuração do imposto suplementar devido.
Cabe, em face do dolo explicitado, a aplicação de multa de ofício qualificada,
decorrente de infração tributária encoberta pela simulação desvendada.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720052/2016-38
17
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada apenas aos
fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de motivação pela
autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação de princípio constitucionais
relativas às multas aplicadas e à Taxa SELIC e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir a
mula qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 683
DF CARF MF
Original